Tribunal: TJDFT
Processo: 0708765-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708765-24.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARGARIDA JOAQUIM DOS SANTOS, MARGARIDA DE LIMA BORGES, MARGARIDA LOPES NHA, MARGARIDA MARIA ARRUDA LOPES, MARGARIDA OLIVEIRA LIMA, MARGARIDA PEREIRA DA CUNHA, MARGARIDA PORFIRIO DE ARAUJO, MARGARIDA RIBEIRO PEREIRA DA SILVA, MARGARIDA SABINO DE SOUZA, MARGARIDO ROSARIO DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifico não haver instrumento procuratório das autoras/recorrentes MARGARIDA LOPES, MARGARIDA SABINO DE SOUZA, MARGARIDA PORFIRIO DE ARAUJO, MARGARIDA JOAQUIM DOS SANTOS, MARGARIDA DE LIMA BORGES e MARGARIDA OLIVEIRA LIMA outorgando poderes à advogada subscritora da apelação de Id. 39544747 – pp. 1/18, Dra. MARIA ROSALI MARQUES BARROS, inscrita na OAB/DF 20.443. Desse modo, nos termos do art. 76, caput e §2°, II, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize o vício apontado. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora